Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704203-21.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA BRILHANTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FÁTIMA BRILHANTE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS ajuizada em face de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos." (Destaque acrescido). No caso em apreço, não obstante a declaração da parte, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, à vista do comprovante de rendimento mensal bruto superior a R$ 17.000,00, bem superior à média da população nacional e que não sinaliza pobreza jurídica. Atente-se para a orientação do julgado transcrito no que diz respeito ao parâmetro objetivo, inerente ao auferimento de rendimentos, utilizado por este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. 4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 5. Para fins de presunção da necessidade econômica e concessão de assistência jurídica integral e gratuita, esta 8a Turma Cível alterou seu parâmetro, que antes era de R$ 5.000,00, para o limite de R$ 7.060,00 (5 salários-mínimos) referente ao rendimento bruto mensal da parte interessada. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1955475, 0746230-53.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.)” INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolha o valor das custas processuais em 5 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC.” A Agravante sustenta que “a utilização de critérios objetivos é desarmônico com o entendimento do Eg. STJ, que em várias ocasiões reformou acórdãos de tribunais estaduais/federais que indefiriram a gratuidade de justiça pautado em critérios objetivos”. Salienta que o salário bruto, “em que pese esteja acima de cinco salários mínimos, após todos os descontos, sendo os maiores valores decorrentes de empréstimos consignados, o que sobra ao final para a Agravante perfaz menos que cinco salários mínimos que foi de R$5.631,36 líquido no contracheque 1 e deduzidoas despesas (R$5.181,36), resta R$450,00”. Acrescenta que, “em atenção ao art. 99, §3o do CPC, presume-se como verdadeira a declaração de hipossuficiência assinada por pessoa natural e, no presente caso, ao constatar que as parcelas de empréstimos basicamente corresponde a remuneração bruta auferida, fica em evidência a hipossuficiência processual da Agravante”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência de ID 219253656 em princípio é corroborada pelos documentos de IDs 219253661. Para a concessão do benefício legal não deve ser levada em consideração apenas a remuneração bruta da Agravante, mas a sua efetiva situação econômico-financeira, consoante a inteligência do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. Acrescente-se que, se o juiz, a despeito da presunção de verdade da declaração de hipossuficiência, vislumbrar razão para indeferir a gratuidade de justiça, deve, antes, proporcionar que a parte comprove a satisfação dos requisitos que a lei exige para a concessão desse benefício legal, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Assim, sem agravo à densidade jurídica da r. decisão agravada, no plano da cognição sumária a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator